Tribunal: TJDFT
Processo: 0742249-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, que deferiu tutela provisória para suspender os descontos em folha de pagamento referentes a contrato de empréstimo consignado, sob pena de multa diária. A instituição financeira agravante pleiteia o restabelecimento dos descontos, alegando a regularidade da contratação mediante assinatura eletrônica validada por biometria facial, conforme Instrução Normativa do INSS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória que suspendeu os descontos relativos a contrato de empréstimo consignado, diante de alegação de fraude na contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está suficientemente fundamentada, uma vez que identificou a probabilidade do direito e o perigo de dano, em conformidade com o art. 300 do CPC.
4. A mera alegação de que a contratação ocorreu por assinatura eletrônica com biometria facial não é suficiente para comprovar a regularidade do negócio jurídico, especialmente quando ausentes documentos que demonstrem que a autenticação foi efetivamente realizada pela beneficiária.
5. A instituição financeira não apresentou provas idôneas da legitimidade da contratação, nem comprovou a existência de representação legal válida ou autorização expressa da parte autora.
6. O comprovante de depósito em nome de terceiro reforça a plausibilidade da alegação de fraude e justifica a manutenção da suspensão dos descontos até o aprofundamento da instrução processual.
7. A reversão da medida liminar, nesta fase, poderia causar risco de dano irreversível à parte autora, dada a natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova da regularidade da contratação de empréstimo consignado, especialmente quanto à autoria da assinatura eletrônica e da autenticação biométrica, justifica a manutenção da tutela provisória que suspende os descontos.
2. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não prospera quando a decisão demonstra, ainda que de forma sucinta, a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.